Tribunal: TCU
Processo: 028.922/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Petição - Delphix Brasil Serviços de Informática Ltda.- CNPJ 25.530.832/0001-40

Inteiro teor:
Acórdão 845/2025-TCU-Plenário Trata-se de solicitação apresentada por Delphix Brasil Serviços de Informática Ltda., requerendo a emissão de certidão que ateste a inexistência de investigação em seu desfavor no âmbito dos TCs Processo 003.597/2023-7 e Processo 022.339/2024-8 , bem como a exclusão de menções públicas à sua razão social/nome fantasia e softwares dos documentos oficiais deste Tribunal. Considerando que a solicitação deve ser conhecida, nos termos do art. 59, incisos IV e V, e § 1o c/c art. 94, da Resolução-TCU 259/2014, por configurar pedido de certidão e de acesso à informação de interesse particular, coletivo ou geral, conforme também disciplinado pela Resolução-TCU 249/2012, que regulamenta a aplicação da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) no âmbito deste Tribunal; considerando que os autos do TC Processo 003.597/2023-7 referem-se à fiscalização destinada ao acompanhamento das contratações públicas de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública Federal, a qual inclui a identificação de riscos à economicidade e à eficiência nos processos licitatórios e nas pesquisas de preços que os fundamentam; considerando que, ao analisar um caso específico de contratação de solução tecnológica, a unidade técnica mencionou a empresa Delphix e dois de seus softwares , apenas como elementos ilustrativos de contexto, com a finalidade de evidenciar a limitação dos instrumentos utilizados por determinados órgãos públicos na elaboração das estimativas de preços; considerando que a empresa Delphix não participou das licitações analisadas, tampouco foi destinatária de questionamento, diligência ou medida fiscalizatória por parte do TCU, limitando-se a ter seus produtos comercializados por terceiros em certames públicos cujos resultados serviram de referência para a composição de preços em outro procedimento licitatório; considerando que, em razão dessa circunstância, a empresa solicitante não figura como parte nos processos mencionados, tampouco se encontra sob investigação, conforme reconhecido pela própria unidade técnica no exame dos autos, o que justifica o deferimento parcial do pleito para fins de expedição de certidão nos moldes requeridos; considerando que a menção a nomes de empresas ou produtos em relatórios de fiscalização, quando fundada em fatos concretos e voltada à exemplificação de achados técnicos, constitui prática legítima, necessária e compatível com os princípios da transparência, da motivação e do interesse público, não havendo que se falar em mácula à imagem da empresa, tampouco em irregularidade, conforme entendimento reiterado deste Tribunal; considerando que a exclusão de nomes de pessoas jurídicas de documentos públicos somente se justifica em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas, o que não se verifica no presente caso, tendo em vista que a citação foi feita de forma técnica, objetiva e contextualizada, sem imputação de qualquer responsabilidade à empresa Delphix; considerando que a publicidade é regra no controle externo exercido por este Tribunal, conforme previsto no art. 3o da Resolução-TCU 249/2012, sendo vedado restringir o acesso a informações de interesse coletivo ou geral, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica à espécie; e considerando o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 59, incisos IV e V, § 1o, e 94 da Resolução-TCU 259/2014, por unanimidade, em: a) conhecer da solicitação formulada por Delphix Brasil Serviços de Informática Ltda. (CNPJ 25.530.832/0001-40); b) deferir parcialmente o pedido da solicitante, para expedir certidão que ateste que a empresa não figura como parte nos autos dos TCs Processo 003.597/2023-7 e Processo 022.339/2024-8 , nem é objeto de investigação em referidos processos; c) indeferir o pedido de exclusão da razão social/nome fantasia da empresa e de seus produtos das menções constantes dos documentos públicos do Tribunal; d) comunicar esta decisão à solicitante; e e) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 028.922/2024-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) 1.4. Representação legal: não há 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há